Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-52.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002707-52.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), NELSON SOARES MIGUEL - CPF: 848.549.521-72 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº 1002707-52.2024.8.11.9005.

Impetrante: NELSON SOARES MIGUEL

Autoridade Coatora: Dra. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do processo em razão do IRDR Tema 08 e da decisão proferida na Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000. O impetrante sustenta que a suspensão indevida afronta a coisa julgada, pois a sentença do feito principal transitou em julgado em 02/06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a suspensão do feito com fundamento no IRDR Tema 08 e na Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000 afronta a coisa julgada;

(ii) estabelecer se a suspensão de processos em razão de IRDR pode atingir ações já transitadas em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal protege a coisa julgada, estabelecendo que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

O IRDR tem por finalidade a uniformização de teses jurídicas e a preservação da segurança jurídica, nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil, mas não pode atingir processos com decisão transitada em julgado.

Nos termos do artigo 988, § 5º, inciso I, do CPC, é inadmissível reclamação contra ato já transitado em julgado, o que reforça a impossibilidade de revisão da decisão originária com base em IRDR posterior.

A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de suspensão de feitos que já tenham transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

A decisão de suspensão proferida na Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000 não se refere ao mérito da demanda principal, mas apenas à competência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, não podendo justificar a paralisação do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para tornar definitiva a liminar e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A suspensão de processos em razão de IRDR não pode atingir feitos com sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do artigo 988, § 5º, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 976, I e II, e 988, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 63955 RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 04.03.2024.

STF, SS 5517 GO, Rel. Presidente, j. 17.12.2021.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Alega o impetrante que a autoridade coatora proferiu decisão que determinou a suspensão do feito em razão do IRDR Tema 08 e da decisão na Reclamação de n. 1013903-68.2024.8.11.0000.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo pugna pela não concessão da segurança.

O litisconsorte passivo interpôs agravo interno da decisão que deu a liminar pretendida, id de nº 256228695.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou a suspensão do processo em razão da decisão da reclamação de n. 1013903-68.2024.8.11.0000.

Almeja o impetrante a concessão de liminar em mandado de segurança objetivando suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão do feito em razão do IRDR Tema 08 e da decisão na Reclamação de n. 1013903-68.2024.8.11.0000.

Inicialmente, destaco que a reclamação de n. 1013903-68.2024.8.11.0000, teve por pedido central o seguinte:

Em 18/06/2024, foi concedida a liminar na reclamação supramencionada, nos seguintes termos:

“Assim, presentes os pressupostos necessários ao sobrestamento do ato impugnado.

Por ora, não se vislumbra a imprescindibilidade de determinação de suspensão do processo pois, pendente de julgamento embargos de declaração, que, porventura, acaso acolhidos, podem ser aplicados efeitos infringentes.

Destarte, determina-se estritamente a não aplicação da Tese firmada nos autos de nº 1001289-16.2023.8.11.9005, até decisão de mérito da presente Reclamação.

Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos do ato impugnado.”.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamação em trâmite no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não enfrenta o mérito da questão, se o vigia tem ou não direito ao recebimento do adicional de periculosidade, e sim, apenas a competência da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso em instituir um IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas).

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Pois bem. A controvérsia reside em apurar o cabimento do sobrestamento do feito em razão do IRDR de nº 1001289-16.2023.8.11.9005, Tema 08.

Aduz, o impetrante a inaplicabilidade do Tema 08 na presente demanda, tendo em vista que houve nos autos de origem sentença com trânsito em julgado em 02/06/2023.

Pois bem, o mencionado IRDR trata do seguinte tema, verbis:

“Direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o item 16.2 e anxo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e, de forma subsidiária, o artigo 193, § 1º da CLT, devido à omissão legislativa do Estado”.

Oportuno, mencionar que o IRDR determinou a suspensão dos feitos em tramitação, todavia, tal suspensão não irá atingir as decisões com trânsito em julgado como o caso em comento, sob pena de atingir frontalmente a Segurança Jurídica da Coisa Julgada, conforme prevê artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, que estipula: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ademais, a Segurança Jurídica é inclusive protegida pelo artigo 976 do Código de Processo Civil que a previu como requisito do IRDR, verbis:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Por fim, saliento que a sentença dos autos de origem transitou em julgado em 02/06/2023, portanto, anterior à instauração do IRDR em 25/10/2023.

Ressalta-se que é inadmissível a Reclamação: “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”, conforme o artigo 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Portanto, com base nos argumentos trazidos pela parte impetrante se vislumbra a plausibilidade mínima necessária apta a conceder a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (STF - Rcl: 63955 RJ, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024, grifos originais).”

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Por fim, anoto que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste mandado de segurança, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do writ, perdendo-se o objeto o referido agravo interno.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025